Tribunal: TJDFT
Processo: 0700037-70.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. COBRANÇA DOS ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DA MORA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA DE CAUSA IMPEDITIVA. CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurgem-se os recorrentes em face da sentença que não reconheceu a ocorrência de prescrição, e acolheu, parcialmente, o pedido inicial para condenar os recorrentes a pagarem ao recorrido os valores correspondentes a aluguéis e encargos, decorrentes da inadimplência com o contrato firmado entre as partes. Insistem na configuração da prescrição, ao argumento de que o primeiro processo ajuizado foi extinto sem julgamento de mérito. Pedem a reforma da sentença.
2. Gratuidade de Justiça. Demonstrada a carência de recursos financeiros pelos recorrentes (Id 29869480), estes fazem jus ao benefício da gratuidade judiciária, na forma disciplinada pelos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil - CPC, ficando dispensado do pagamento do preparo. Recurso próprio e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Observa-se que a controvérsia não reside em torno do prazo prescricional, mas na ocorrência ou não de causa interruptiva. Dispõe o inciso I do artigo 202 do Código Civil que a prescrição é interrompida pelo despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual. Sem embargo, o entendimento do STJ é no sentido de que somente a citação válida é apta a interromper a prescrição. Confira-se os seguintes julgados: “O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, firme no sentido de que a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ.” (AgInt no AREsp 856.764/MA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 24/05/2016); “Diferentemente do esposado no acórdão recorrido, esta Corte possui o entendimento no sentido de que a citação válida, que em processo extinto sem julgamento de mérito, é causa interruptiva da prescrição.” (REsp 1239002/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 27/04/2011).
4.No caso sob análise, verifica-se que o recorrido ajuizou ação pretérita (0711267-80.2019.8.07.0004), na qual os recorrentes foram devidamente citados, mas foi extinta sem análise do mérito, já que o autor deixou de comparecer à audiência de conciliação. Embora tenha sobrevindo a extinção do processo, resta patente a causa interruptiva configurada pela citação válida das partes requeridas, razão pela qual deve ser afastada a prejudicial arguida, e confirmada a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.
5. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Sem custas face à concessão de gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55). A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.